Tribunal: STF
Processo: HC 59687
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU MENOR DE DEZOITO ANOS, A DATA DO FATO CRIMINOSO.
INIMPUTABILIDADE. DENUNCIA INEPTA, SE NÃO PRECISA A DATA DO FATO,
HAVENDO DUVIDA SE O EVENTO SUCEDEU ANTES DE O PACIENTE COMPLETAR
DEZOITO ANOS DE IDADE. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA DECRETAR A
NULIDADE DO PROCESSO, "AB INITIO".